Tribunal: TJDFT
Processo: 0754558-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL. MODIFICAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO.
1. Cuida-se de revisão criminal que objetiva rescindir acórdão condenatório transitado em julgado, que condenou o ora requerente nas penas do art. 33, caput, da Lei de drogas, objetivando o pleito deduzido nos autos o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4° do mesmo dispositivo legal, com a consequente revisão da pena imposta.
2. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde, porém, que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
3. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, mormente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 3.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
4. A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores não admite a revisão da decisão transitada em julgado com fundamento em modificação da compreensão jurisprudencial acerca de determinada matéria.
5. Improcedente a revisão criminal.